Tribunal: TJSP
Processo: 1001867-47.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Parceria agrícola – Compra e venda de cana-de-açúcar – Grupo econômico – Contratos vinculados – Rescisão de ambos.

Existem entre os dois contratos pactuados, embora formalmente distintos, uma nítida vinculação teleológica. De se considerar ainda que ambas as pessoas jurídicas envolvidas fazem parte de um mesmo

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Parceria agrícola – Compra e venda de cana-de-açúcar – Grupo econômico – Contratos vinculados – Rescisão de ambos.

Existem entre os dois contratos pactuados, embora formalmente distintos, uma nítida vinculação teleológica. De se considerar ainda que ambas as pessoas jurídicas envolvidas fazem parte de um mesmo grupo econômico, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. – O descumprimento de qualquer das obrigações contratuais é suficiente para ensejar a rescisão de ambos os contratos, ainda mais se considerado que o contrato de venda e compra foi utilizado como pagamento pelo contrato de parceria agrícola. – É consequência lógica do fim do contrato de parceria agrícola a reintegração de posse do imóvel ao proprietário. Contudo, ante a notícia de que o autor já se encontra na posse da área, em razão do abandono da ré, não se vislumbra razão para concessão de liminar. O autor poderá pedir o cumprimento provisório da sentença caso assim entenda necessário.

Apelação do autor provida em parte.
Apelação da ré desprovida, com observação.